Tribunal: TJBA
Processo: 0501994-52.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501994-52.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALANIAS ADORNO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: ELAINE SANTOS VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

ACORDÃO

V

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegados vícios construtivos em imóvel residencial. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à realização de reparos no imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais. O réu, revel nos autos, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de realização de prova pericial técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento da apelação, diante do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal; e saber se a ausência de produção de prova pericial técnica em demanda envolvendo vícios construtivos configura cerceamento de defesa, quando o réu revel deixou de requerer oportunamente a produção da referida prova durante a fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção deve ser afastada, tendo em vista que o apelante formulou pedido de gratuidade da justiça em sede recursal e apresentou documentação apta à comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

O reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa pressupõe demonstração de efetivo impedimento ao exercício do direito probatório, o que não se verifica quando a própria parte deixa de requerer oportunamente a produção da prova que reputa necessária.

A revelia não impede o réu de produzir provas, desde que intervenha tempestivamente na fase instrutória. A alegação de necessidade de prova pericial apenas após a prolação de sentença desfavorável configura comportamento contraditório e atrai a incidência da preclusão processual.

Inexistindo requerimento oportuno de prova técnica, tampouco indeferimento judicial de produção probatória, não há configuração de cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

A sentença recorrida fundamentou-se nos efeitos da revelia e no conjunto documental constante dos autos, reputado suficiente pelo Juízo de origem para formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que requerida antes do encerramento da instrução processual. 2. Configura comportamento contraditório a alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de prova pericial suscitada apenas após sentença desfavorável, quando inexistente requerimento probatório oportuno na fase instrutória. 3. Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo decorrente de indevido impedimento ao exercício do direito de prova.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
AREsp
nº 1.523.445/PE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.04.2021,
DJe
23.04.2021;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501994-52.2017.8.05.0080,
em que figuram como apelante
ALANIAS ADORNO NASCIMENTO
e como apelados
ELAINE SANTOS VASCONCELOS e FÁBIO COSTA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA,
25
de

maio

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator